Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-37.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800691-37.2021.8.14.0015

APELANTE: THIAGO DAS MERCES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157,
§2º, INC. II, DO CP
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
1)
DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE
.
N
ão prospera o pleito de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, pois demonstrada nos autos a autoria do apelante, na companhia de outro indivíduo, que agiram unidos por um liame subjetivo tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva.
2)

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Verificada que a participação do apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância.
3)
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Hipótese em que o j
uízo
a quo
deixou de indicar a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto ao delito de corrupção de menores,

sendo que, reavaliando-se as mesmas, verifica-se serem todas favoráveis, impondo-se a

redução da

sanção basilar quanto ao aludido crime para o mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão. Por outro lado, quanto ao delito de roubo, r
eavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP,
extrai-se que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao apelante, pois abordou o ofendido quando ele estava trafegando em seu veículo em via pública, expondo-o a maiores riscos, o que justifica a pena base aplicada. Logo, somando as reprimendas, face à regra do concurso material de crimes,
totalizaram as mesmas 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato, de modo que, por consequência, modifica-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, consoante art. 33, §2º, “b”, do CP.

4)
AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO APELANTE – IRRELEVÂNCIA. Pena integrante ao tipo penal, não sendo possível afastá-la, devendo eventual alegação de impossibilidade de pagamento ser submetida ao Juízo responsável pela execução penal.
5
)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
REDUZIR PARA O MÍNIMO LEGAL A SANÇÃO BASILAR QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, TOTALIZANDO-SE A REPRIMENDA EM 07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E POR CONSEQUÊNCIA, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por THIAGO DAS MERCÊS DIAS, inconformados com a sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime fechado, tendo sido as penas pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CP e 244-B do ECA, c/c art. 69, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteia o decote da causa de aumento de pena prevista no inciso II, §2º, art. 157, do CP, desclassificando-se o delito para roubo simples, bem como requereu a incidência da causa de diminuição referente à participação de menor importância. Por fim, postulou a redução da pena base para o mínimo legal e
a isenção da pena pecuniária estabelecida, por não possuir condições financeiras para pagá-la.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 01h00, na Av. Maximino Porpino, próximo a distribuidora Dismelo, Bairro: Caiçara, no município de Castanhal, o apelante THIAGO DAS MERCES DIAS e o adolescente Moisés do Nascimento Vilhena, mediante violência e grave ameaça, subtraíram uma motocicleta Honda CG 125 Fan Es, placa: OTA2218, cor: preta, da vítima Rogério Santos da Silva, aduzindo que a violência não resultou na morte da vítima por circunstancias alheias à vontade dos agentes.

Refere a peça inaugural que o denunciado e o adolescente estavam de carona em um veículo tipo Voyage, enquanto a vítima pilotava a motocicleta com um amigo na garupa, momento no qual o carro em que os agentes estavam encostou na vítima e com armas em punho eles ordenaram que o ofendido parasse; todavia, ele acelerou ainda mais a moto, e o veículo em que o apelante e o adolescente estavam foi “jogado” em cima dos ofendidos, o que ocasionou a queda destes, sendo que a vítima Rogério desmaiou e seu amigo, temendo por sua vida, fugiu do local, oportunidade em que os agentes subtraíram o veículo e empreenderam fuga

Ato contínuo, o amigo da vítima retornou ao local com ajuda de um colega do trabalho, sendo que o apelante e o adolescente seguiram em fuga com a moto pela via pública, quando foram avistados por uma equipe da polícia militar, a qual visualizou o carona com uma arma de fogo, passando a acompanhá-los, sendo que em determinada rua, eles abandonaram a motocicleta e adentraram no quintal de uma propriedade, após o que, foi efetuada a prisão do apelante e apreensão do adolescente.

O apelante foi denunciado pelas práticas delituosas previstas nos art. 157, §2º, inc. I, §3º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, bem como pela prática do crime tipificado no art. 244-B do ECA,
tendo sido condenado pelo cometimento dos crimes dispostos nos artigos 157, § 2º, II do CPB e 244-B do ECA, c/c artigo 69 do CPB.

Inicialmente, quanto ao pleito de decote da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, esse não prospera, pois uma vez demonstrada nos autos a autoria do apelante, na companhia de um adolescente, unidos por um liame subjetivo e tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática delitiva, é forçoso reconhecer a caracterização da aludida majorante, tendo em vista que
o ofendido afirmou, em suma, que estava em sua motocicleta com um amigo quando foi abordado por dois homens, os quais estavam em um carro modelo Voyage, sendo que foi “fechado” pelo aludido veículo, momento em que bateu na calçada e caiu, fingindo ter desmaiado, enquanto o amigo correu, sendo que no momento que fingiu estar desacordado, os autores colocaram as mãos no seu bolso para ver se tinha celular e após ligaram a moto e se evadiram do local.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA - ART. 156 DO CPP -
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA
NÃO IDENTIFICADO - DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL SUPERIOR A 05 ANOS - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
- Estando o acervo probatório harmônico no sentido de apontar o apelante como um dos autores dos crimes de roubo, tendo ele utilizado de expediente ameaçador e violento para efetivação da subtração e sendo patente que agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, impossível se cogitar uma possível absolvição.

- Não há que falar em afastamento da majorante do concurso de pessoas se das provas amealhadas aos autos resta patente que o acusado agiu em unidade de desígnios com outra pessoa.
- Nos termos da jurisprudência do STF é possível a utilização de condenação criminal superior a 05 anos para caracterização dos maus antecedentes, portanto, correta a pena-base fixada.
- Deve-se manter o aumento pela reincidência se observado o princípio da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.20.012993-3/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 03/12/2021)

Também não é possível reconhecer a incidência, em favor do apelante, da regra do § 1º, do art. 29 do CP, pois restou comprovado nos autos que ele teve participação ativa na empreitada criminosa,
sendo quem,
inclusive, na companhia do adolescente abordou a vítima e quando esta já estava caída no chão e saiu em fuga na motocicleta
,
o que afasta a alegação de sua menor participação na prática delituosa.

Em relação ao pleito de redução da sanção basilar,
quanto ao delito de roubo
, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, verifico a ocorrência de equívoco ao negativar as circunstâncias do delito em razão do concurso de pessoas, pois tal circunstância também foi considerada na terceira fase da dosimetria, para majorar a reprimenda, o que configura
bis in idem.

Todavia, reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, observo que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao apelante, pois abordou o ofendido quando ele estava trafegando em seu veículo em via pública, expondo-o a maiores riscos, tanto que caiu no momento da abordagem, justificando a pena aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causa de diminuição de pena, a reprimenda base foi majorada em 1/3 (um terço) diante da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas,
totalizando 06 (seis) anos e 08 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, a qual torno definitiva, ressaltando-se que embora tenha verificado que o juízo não exasperou a sanção pecuniária em virtude da aludida majorante, deixo de fazê-lo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

Quanto ao delito de corrupção de menores
, observo que o juízo
a quo
deixou de indicar a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,

sendo que, reavaliando-se as mesmas, verifico serem todas favoráveis, razão pela qual

redimensiono a sanção basilar do apelante quanto ao aludido crime para o mínimo legal, em
01 (um) ano de reclusão.

Logo, somando as reprimendas, face à regra do concurso material de crimes,
totalizaram as mesmas 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Por consequência, modifica-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, consoante art. 33, §2º, “b”, do CP.

Requereu ainda o apelante a isenção da pena de multa a ele imposta por não possuir condições financeiras para arcá-la. Sobre o tema, é cediço ser a multa integrante da pena prevista ao tipo penal, de modo a impossibilitar seu afastamento nesta via de apelo, devendo eventual alegação de não condição de pagamento ser submetida ao Juízo responsável pela sua execução.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para reduzir para o mínimo legal a sanção basilar do apelante, quanto ao delito de corrupção de menores, totalizando-se a reprimenda a ele imposta em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e por consequência, o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

É como voto
.

Belém, 28/03/2023